Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-96.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008076-96.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 570.690.341-72 (EMBARGADO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), LUCIA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 570.690.341-72 (EMBARGANTE), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO VERTICAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão da inconstitucionalidade, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4. Erro material inexistente.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Lucia Tavares dos Santos, em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante,
“
para condenar o Município de Barra do Garças ao reestabelecimento do salário total mensal da Requerente ao montante de R$ 2.060,61 (dois mil sessenta reais e sessenta e um centavos), desde novembro de 2014, data em que passou a receber salário à menor; determinar a progressão vertical para o nível II, desde 30/07/2015, data em que se adquiriu o direito a progressão; consignar que os honorários advocatícios serão fixados somente quando liquidado o julgado; e,
para fins de correção monetária, os valores estão sujeitos ao IPCA-E, que deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação do Município de Barra do Garças”.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão e contradição para
: "Enfrentar a Tese de Inconstitucionalidade da série de coeficientes de classes verticais A/B/C/D/E dadas ao artigo 49 da LCM 049/1999 pelas LCM 151/2013 e LCM 162/2014, encaminhando a presente arguição incidental de inconstitucionalidade via controle difuso para o Tribunal Pleno do TJMT, na forma do Art. 97 da Carta Magna bem como do NCPC e do Regimento Interno do TJMT, de acordo com o Pedido explicitado no item “c” da fls. 50 da peça pórtica (id. 17749460 pag. 2 “c”) e nas fls. 407 da peça de Apelação Cível (id. 17752973 pag. 4 e 5) que reformou em unanimidade a Sentença de Piso;”,
e ainda para correção de erro material.

Intimada a manifestar, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 98408484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO VERTICAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE AFASTADA – AUSÊNCIA DA DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - DESRESPEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA

– FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Para a progressão de nível deve ser cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica do município de Barra do Garças e ter realizado processo de avaliação de desempenho, constituídos tais requisitos, reconhecesse o direito à progressão.

2. A Administração não pode se negar a implementar a progressão do servidor, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo da Requerente diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.3. O pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental tenha causado repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em tela.

3. Os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

4. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública pode promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência é a constitucionalidade de todos os coeficientes verticais multiplicativos das séries de classes dados pelas Leis Complementares Municipais 151/2013 e 162/2014, no que tange ao artigo 49, da Lei Complementar 049/1999.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública alterar composição remuneratória e os critérios de cálculo, extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituir, inclusive, o subsídio, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A título ilustrativo, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual.

2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n°357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial. (...).

4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15).

[...]

Como se vê, a Administração Pública pode alterar os padrões de vencimentos de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. “

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado quanto a inconstitucionalidade alegada, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Registra-se, ainda, que não há a obrigação de abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, como não fora demonstrada omissão quanto a questão da declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em reforma da decisão.

Demais disso, verifica-se a ausência de erro material quanto aos valores percebidos, eis que o acórdão se ateve ao documento juntado (id. 17752971 pág. 05), que aponta que em outubro de 2014 recebia o montante total de R$ 2.060,61 (dois mil sessenta reais e sessenta e um centavos) e “em novembro de 2014 passou a receber o montante total de R$ 1.909,55 (mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 17752972), por meio de holerites da época.”.

A par disso, analisando os presentes embargos - com a aparente justificativa do mencionado vício – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, artigo1.022, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço

e rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022